Tribunal: TJSP
Processo: 2066009-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Presença dos requisitos necessários à tutela antecipada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066009-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
APARECIDA MOREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066009-12.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Moreira de Carvalho
Agravada: Transwolf Transportes e Turismo Ltda.
Comarca de São Paulo 3a Vara do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Claudio SAlvetti D'Angelo
Voto no 23319
Agravo de instrumento Ação indenizatória. Decisão que
indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Presença dos
requisitos necessários à tutela antecipada. Recurso provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória
movida por MARIA APARECIDA MOREIRA DE CARVALHO, em
relação a TRANSWOLF TRANSPORTES E TURISMO LTDA., que
indeferiu antecipação de tutela.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para deferimento da tutela provisória e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e não foi preparado (f. 13/14).
É o relatório.
A autora foi atropelada por ônibus pertencente à ré, tendo
ficado com sequelas (“limitação funcional de msd pós trauma e fratura
bilateral de múltiplas costelas”), necessitando de tratamento médico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fisioterápico.
Nesta ação, pede indenização pelos danos materiais e
morais sofridos.
Como antecipação de tutela, requereu seja a ré compelida
a custear suas despesas médicas e fisioterápicas, incluindo exames e
medicamentos.
A tutela antecipada exige a demonstração de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
No boletim de ocorrência relativo ao acidente, consta que
a autora estava ajudando na transferência de mercadorias entre veículos
quando foi atingida, tendo o motorista do ônibus alegado que atingiu
duas pessoas em um momento de distração.
A autora apresentou os documentos referentes à situação
médica, comprovou o uso de remédios e a indicação para a realização de
fisioterapia.
Diante da alegação do motorista do ônibus e do possível
agravamento da situação da autora, além do seu sofrimento, caso não
realize os tratamentos necessários, tais requisitos se mostram presentes.
Assim, determino que a ré custeie todos os tratamentos
decorrentes do acidente, arcando com despesas de qualquer tipo,
incluindo gastos com exames, medicamentos e fisioterapia, surgidas
após sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, que
incidirá da intimação da ré para pagamento de cada despesa que deverá
ser comprovada pela autora nos autos da ação acompanhada de
relatório médico indicando sua necessidade.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Maria Aparecida Moreira de Carvalho.
Agravada: Transwolf Transportes e Turismo Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25866
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações e não evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação à Autora, notando-se que o acidente ocorreu um ano antes do ajuizamento da
ação, o que está a afastar a alegada urgência. Na realidade, a Autora pretende a
execução antecipada de eventual sentença de procedência da ação.
Assim, nego provimento ao recurso em meu voto , respeitado
o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11194F4A
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
C7E5E82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2066009-12.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.